Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-78.2022.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001637-78.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA MOURA - CPF: 056.984.701-03 (EMBARGANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (EMBARGANTE), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (EMBARGANTE), MARCIEL SILVA GOMES - CPF: 062.306.251-80 (EMBARGANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MAX GOMES DA SILVA - CPF: 036.653.231-69 (EMBARGANTE), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (EMBARGANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (EMBARGANTE), NAEDJA ALVES DA SILVA - CPF: 006.595.011-98 (EMBARGANTE), ANDRE DOS SANTOS BOEQUE - CPF: 050.871.651-92 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (EMBARGANTE), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (EMBARGANTE), JOELSON SOUZA FARIAS - CPF: 064.389.981-25 (EMBARGANTE), JHONATAN TAYLOR DE AGUIAR RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 028.862.642-70 (EMBARGANTE), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (EMBARGANTE), RUDIMAR POMIN - CPF: 710.142.252-72 (EMBARGANTE), THIAGO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 028.898.792-67 (EMBARGANTE), ADRIANO MORAES DA SILVA - CPF: 058.969.851-69 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ PEREIRA - CPF: 108.591.521-20 (EMBARGANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.549.651-13 (EMBARGANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), THIAGO DO CARMO FERRIOTTO - CPF: 062.110.611-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAIKON JHONY SILVA COSTA - CPF: 050.000.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ADELCI CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 018.594.296-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Max Gomes da Silva, Adriano Moraes da Silva, Antônio Alves da Silva Júnior e Daniel Souza Moura, contra acórdão que rejeitou preliminares defensivas e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, sequestro e cárcere privado e lesão corporal. Alegam os embargantes omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, com pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 619 do CPP; (ii) definir se estão presentes os requisitos para o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabíveis quando utilizados como instrumento para manifestar inconformismo com o conteúdo decisório.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses defensivas, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo legal citado, conforme permite a jurisprudência pacífica do STJ acerca do prequestionamento implícito.

5.

Não há omissão quanto ao reconhecimento fotográfico, pois foi expressamente analisado que Max Gomes da Silva foi absolvido da imputação referente à vítima Israel de Souza Santos, sendo sua condenação baseada em provas referentes à vítima Flávio Batista Costa.

6.

Em relação a Adriano Moraes da Silva, o acórdão fundamentou com riqueza de detalhes as provas que demonstram seu envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico, incluindo diálogos extraídos de celulares, relatórios policiais e depoimentos judiciais.

7.

As alegações de Antônio Alves da Silva Júnior sobre inépcia da denúncia e violação ao princípio da correlação foram rejeitadas, com base em jurisprudência consolidada e em análise específica no acórdão.

8.

O acórdão também afastou a alegação de ausência de materialidade do tráfico de drogas, destacando que a jurisprudência permite a condenação com base em outros elementos de prova além da apreensão de entorpecentes.

9.

Quanto ao embargante Daniel Souza Moura, os fundamentos de sua condenação, inclusive sua liderança na organização criminosa, foram exaustivamente demonstrados com base em interceptações telefônicas, relatórios policiais, documentos apreendidos e depoimentos.

10.

A análise da dosimetria da pena e dos pleitos subsidiários foi realizada de maneira expressa e fundamentada, não havendo omissão ou contradição no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for devidamente enfrentada no acórdão.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

3.

A condenação por tráfico de drogas é possível mesmo sem apreensão direta de entorpecentes, desde que outros meios de prova demonstrem a materialidade e autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 226, 386, VII, 395 e 619; CP, arts. 59, 63, 64, 69, 129 e 148; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2015, DJe 10.03.2015. STJ, AgRg no HC 733581/CE, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 21.09.2022. STF, ARE 1476455/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 24.04.2024.
TJ-MT, Apelação Criminal 0010019-62.2017.811.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.
TJ-MT, EDcl no ApCrim 0005367-10.2012.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.06.2023.
TJ-MT, EDcl no ReSE 1000905-26.2020.8.11.0027, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Max Gomes da Silva
,
Adriano Moraes da Silva
,
Antônio Alves da Silva Júnior
e
Daniel Souza Moura
, contra o acórdão de id. 282430350, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação de n. 1001637-78.2022.8.11.0013, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas e negou provimento aos apelos por eles interpostos, mantendo a integralmente os termos da sentença.

Em suas razões, o embargante Max Gomes da Silva sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, vez que não enfrentou as teses defensivas aventadas no recurso de apelação, notadamente as alegações de violação ao art. 226, II do Código de Processo Penal e de insuficiência probatória em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes, organização criminosa, sequestro e cárcere privado e lesão corporal. Ao final, prequestiona a matéria, visando à interposição de recurso perante as instâncias superiores (id. 284029858).

Por sua vez, o embargante Adriano Moraes da Silva sugere a ocorrência de omissão e contradição, alegando que não há provas nos autos que amparem a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes. Ainda, prequestiona a matéria (id. 284164399).

Já o embargante Antônio Alves da Silva Júnior, nas razões acostadas à id. 284363869, alega que o acórdão objurgado padece dos vícios de omissão e contradição, na medida em que não enfrentou adequadamente as teses por ele alegadas e ainda deixou de apontar as razões do

convencimento do julgador quanto ao entendimento adotado; pondera que comprovou a sua inocência, todavia, o Colegiado se limitou a repelir as teses de forma genérica, sem individualizá-las pormenorizadamente. Também prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais superiores.

Por fim, o embargante Daniel Souza Moura aduz que o acórdão é contraditório e omisso na valoração das provas, especialmente em relação ao crime de sequestro e cárcere privado, pois não comprovada a materialidade do delito e tampouco a autoria, já que não foi identificado nas filmagens e também não há o reconhecimento por parte da vítima. Diz que a supervalorização dos depoimentos dos policiais e as informações genéricas constantes nos cadernos de anotações apreendidos não são suficientes para a condenação e que a decisão não analisou o pleito de redimensionamento da pena, o que implica, além de omissão, violação ao princípio da ampla defesa. Da mesma forma que os demais embargantes, prequestiona a matéria (id.

284364392).

Nestes termos,
pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, nos termos do parecer acostado à id. 291795862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas e visam sanar possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.

Na hipótese dos autos, em que pese a insurgência dos embargantes, não há no acórdão objurgado qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

Da simples leitura do acórdão é possível extrair que todas a
s teses ventiladas no recurso foram devidamente analisadas, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In casu, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) Destaquei

Em relação ao pleito de reforma formulado pelo réu Max Gomes da Silva, percebe-se que a irresignação, na verdade, é fruto do inconformismo do
embargante, ou da própria ausência de leitura do inteiro teor da decisão recorrida,
e não exatamente porque dele decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o embargante alega que deveria ter sido declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado nos autos, tendo em conta que o procedimento não observou os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que a vítima Israel de Souza Santos não foi ouvida em juízo para corroborar o alegado na fase investigativa.

Ocorre que no acórdão objurgado, logo nas preliminares, foi rejeitada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pela vítima Israel de Souza Santos em face da aventada inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, já que o embargante Max Gomes da Silva foi absolvido da imputação prevista
no art. 148, § 2º, do Código Penal (sequestro e cárcere privado) em face da referida vítima, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O acórdão esclareceu que a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado se deu em relação a vítima Flávio Batista Costa e que este ofendido não realizou nenhum reconhecimento fotográfico, tendo sido o embargante identificado pelo registro audiovisual das agressões como sendo um dos réus que agrediu violentamente a vítima em razão dela ter
supostamente furtado/roubado alguém da comunidade dominada pela facção da qual o embargante faz parte, aliado à prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Outrossim, as provas atinentes aos crimes pelos quais o embargante foi condenado (art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 e arts. 148, § 2º, e 129,
caput
, ambos do Código Penal - vítima Flávio Batista Costa -, todos c/c art. 69 do Código Penal) foram exaustivamente discutidas no acórdão, restando consignado que o embargante, identificado pelas alcunhas de “Macaco” ou “Fantasma”, é o “disciplina” permanente da facção Comando Vermelho na cidade de Pontes e Lacerda/MT e inclusive participou ativamente do “salve” aplicado na vítima Flávio Batista Costa. Além de disciplina da facção, esclareceu-se que o embargante também praticava o tráfico de drogas, como aponta os relatórios acostados aos autos, onde consta que uma mulher não identificada afirma que pegava drogas com o embargante e que o recorrente comprou e pagou no dia 17/03/2022 1 (um) kg de droga pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As questões postas na lide recursal, portanto, foram examinadas e decididas, não havendo obscuridade, contradição ou mesmo omissão no julgado, apenas o resultado do julgamento é que foi totalmente contrário aos interesses do embargante.

Desta feita, o recurso oposto pelo embargante Max Gomes da Silva não pode ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para fazer prevalecer a sua tese defensiva, quando não configurado um dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

No que tange às alegações de ocorrência de omissão e contradição formuladas pelo réu Adriano Moraes da Silva, o que se constata é que, de igual forma, o réu pretende revisar o que foi decidido e não buscar a correção, a integração e a complementação de decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa.

O embargante afirma que não há provas da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de entorpecentes pelos quais foi condenado e que não restou comprovado que o apelido “Peba” pertence a ele, no entanto, a decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo recorrente. Senão vejamos:

“(...) Em relação ao acusado
Adriano Moraes da Silva
, vulgo
“Peba”
, os dados extraídos do aparelho celular do corréu André dos Santos Boeque evidenciam que ele era ativo no tráfico de drogas, pois negociava entorpecentes com André e recebia cargas regulares da substância ilícita. De acordo com as informações colhidas nos autos, Adriano Moraes da Silva, vulgo “Peba” era o responsável pela distribuição de drogas em pontos específicos da cidade, notadamente no bairro Morada da Serra, e costumava fazer os “corres” à noite e de madrugada.

O nome do apelante, inclusive, consta na tabela por ter adquirido 25g de entorpecentes (pasta-base de cocaína), conforme relatório de id. 241273234 - Pág. 36, fato informado por André dos Santos Boeque à gerente financeira do banco criminoso, Naedja Alves da Silva, vulgo “Nah”.

Na sentença, o magistrado singular fez constar que o apelante mantinha contato direto com outros membros da facção, participando ativamente do comércio de entorpecentes na região, com negociações explícitas sobre quantidades e tipos de drogas. Vejamos:

“(...) 124. Continuando a análise das evidências coletadas durante a investigação, destacam-se as comunicações extraídas do celular de André dos Santos Boeque, que demonstram a participação ativa de
Adriano Moraes da Silva
, conhecido como “Adriano Peba”. A análise das mensagens de 14 de junho de 2021, registrada na página 58 do relatório (Id. 87001120), mostra Adriano Peba organizando a logística de uma operação. Em uma dessas mensagens, Adriano instrui André: “Cê que, que eu levo aqueles, vinte e cinco real, aí pu cê, amanhã cedo mano” [André conversa com Adriano, e pergunta se ele pode ir levar 25 gramas de droga para ele]. O que demonstra a participação de Adriano nas atividades diárias do tráfico. 125. Dando continuidade, há registros de diálogos extraídos que apontam para a mercancia tratada entre os acusados Adriano Moraes da Silva e André dos Santos Boeque. Durante a análise do celular do réu André dos Santos Boeque, foi constatado que algumas conversas haviam sido apagadas, todavia, em uma das mensagens de 15/06/2021, Adriano diz: “Ooo! Meu patrão to em casa, cê quere dá um pulo aqui” (Id. 87001120 - pág. 59/60) [Adriano fala para André que está em casa, e ele pode ir lá levar a droga]. Ainda, dando continuidade aos diálogos, Adriano responde ao André: “É porque eu to sem nada né. Tá vino um poquin de gente aqui”. [Adriano diz para André que ele está sem droga para vender, e está chegando pessoas para comprar]. 126. Os cadernos apreendidos, detalhados contendo anotações que corroboram a participação contínua de Adriano nas operações da facção criminosa. Por exemplo, em uma das anotações datada de 27/05/2021, é mencionado que “Adriano Peba” teria recebido uma quantia de substâncias ilícitas. Este registro, juntamente com os diálogos interceptados, reforça a evidência de seu envolvimento ativo no tráfico de drogas (Id. 87001120 – pág. 61). (imagem) (...)” “(...) 181. Conforme consta no “RELATÓRIO DE ANÁLISE - CELULAR – ANDRE - PARTE 1”, Adriano Moraes da Silva é mencionado em várias comunicações recuperadas do celular apreendido do réu André, indicando seu envolvimento nas operações de tráfico

de drogas associadas à facção “Comando Vermelho”. Em uma das mensagens datadas de 11/06/2021, Adriano é referido pelo vulgo "Peba". Nesta mensagem ele realiza a compra de 25 gramas de pasta base, demonstrando sua participação ativa nas atividades de tráfico de drogas (pág. 35). 182. Durante o depoimento judicial, a delegada de polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet detalhou a identificação de Adriano Moraes da Silva como membro ativo da organização criminosa Comando Vermelho. Ela confirmou que Adriano, conhecido como "Peba", estava envolvido diretamente nas operações de compra e venda de drogas, utilizando-se de códigos e apelidos para manter a discrição. A delegada destacou que, durante as investigações, foram captadas conversas que indicavam claramente a participação de Adriano nas atividades ilícitas. 183. O investigador de polícia Gildo Marques de Arruda narrou em juízo que, enquanto policial, não conhece qualquer trabalho lícito desempenhado pelo réu Adriano Moraes da Silva. No mesmo sentido, o depoimento do policial civil Ademirson de Campos Nunes Junior, que afirmou que, desde quando é policial, já conhece Adriano há mais de 10 (dez) anos por praticar o crime de tráfico de drogas. 184. As provas colhidas, tanto documentais quanto testemunhais, demonstram de forma clara e consistente a participação do réu Adriano Moraes da Silva, conhecido como “Peba”, nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente quando ele mesmo confirmou em outros feitos judiciais públicos (n° 1003080-30.2023.8.11.0013) o

apelido Peba, o que apenas reforça a credibilidade das provas contra ele. 185. As comunicações extraídas e analisadas, juntamente com os depoimentos de testemunhas, comprovam seu envolvimento contínuo e prolongado no tráfico de drogas, justificando plenamente sua condenação. (...)”

Ora, o inconformismo do embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão não caracteriza vício processual, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por sua vez, o embargante Antônio Alves da Silva Junior ataca a decisão reputando-a contraditória e omissa. Alega que o caso é de ausência de jurisdição estatal, pois o acórdão deixou de enfrentar as teses defensivas e de apontar as razões do convencimento do julgador, limitando-se a rechaçar as teses aventadas de forma genérica e não individualizada/pormenorizada.

Ocorre que os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerado omisso e contraditório o acórdão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

As alegações de inépcia da denúncia e de violação ao princípio da correlação foram devidamente rechaçadas no voto condutor, inclusive em item específico, para ser mais exato na segunda preliminar constante no voto que, para um maior aclaramento, eis por bem a transcrição:

“
(...)
V O T O - (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do réu Antônio Carlos da Silva Júnior, vulgo “Junin Marretero”, alega que a denúncia em relação ao acusado é inepta, pois no segundo aditamento onde o nome do apelante é mencionado não há pedido de condenação pela prática de qualquer delitoe o juízo a quo não recebeu a denúncia em relação à ele.

Afirma que se o Ministério Público não pediu a condenação do réu, apresentando em juízo uma mera notícia crime, o julgador não poderia ter condenado o acusado, em razão da ausência de elemento constitutivo da ação, estando evidente no presente caso o vilipêndio ao princípio da correlação.

A preliminar não prospera.

Primeiramente, impende consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual”. Nesse sentido: (STJ - AgRg no AREsp: 1562777 ES 2019/0242087-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

De outro turno, inobstante o inconformismo da defesa, a denúncia cumpriu os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreveu os fatos criminosos imputados ao réu com todas as suas circunstâncias, permitindo-lhe o pleno exercício da defesa, inexistindo, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 da legislação processual penal.

Noutro ponto, o fato de o nome do acusado não ter constado expressamente na decisão que recebeu a denúncia se trata, na realidade, de mero erro material, na medida em que o juízo a quo recebeu o segundo aditamento “em todos os seus termos” e o apelante, inclusive, foi citado para apresentar a resposta à acusação (id. 241273331), tendo apresentado a peça à id. 241273344.

No que tange à alegação de que a única conduta atribuída ao apelante se restringe ao fato de que ele negociou cerca de 25g de entorpecentes com André dos Santos Boeque no dia 17/06/2021, pelo valor de R$ 550,00 ou R$ 600,00, tratando-se, de acordo com o relatório subscrito pelo investigador de polícia Leonardo Vieira de Souza, de um nítido fornecedor de drogas, convém frisar que o Superior Tribunal de Justiça entende desnecessária a apresentação minuciosa dos detalhes da conduta criminosa imputada ao réu, já que os pormenores serão esclarecidos apenas durante a instrução processual, que é o momento adequado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência pátria:

(...)

Assim, em razão da superveniência de sentença penal condenatória tornar prejudicada a discussão acerca da inépcia da denúncia e porque a exordial e os aditamentos cumpriram os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descabida a nulidade suscitada.

De outra feita, não há se falar em violação ao princípio da correlação, na medida em que a condenação do acusado se pautou exatamente nas circunstâncias descritas na peça inaugural acusatória, que individualizou a conduta do acusado apontando-o como a pessoa que, no dia 17/06/2021, teria negociado cerca de 25 gramas de entorpecente com o corréu André dos Santos Boeque, cujo valor ficou entre R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), de acordo com o relatório policial de id. 241273241 - Pág. 10/13, fato este que restou devidamente comprovado por meio da extração de dados das conversas de WhatsApp travadas entre os acusados e da instrução processual.

Sabe-se que o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados e, no caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu, já que a condenação está estritamente relacionada com os fatos descritos na exordial.

Ante o exposto,
rejeito
também esta preliminar (...)”

No que tange ao mérito, o embargante Antônio Alves da Silva Junior, em suas razões recursais, buscava a absolvição argumentando insuficiência probatória e ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, pela ausência de apreensão de drogas. Subsidiariamente, pleiteava a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e das majorantes aplicadas.

Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que todos os pontos levantados pela parte inconformada foram analisados e rechaçados de forma fundamentada e clara.

As diretrizes e regras atinentes à matéria objeto dos autos foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do julgado, restando muito bem claros os fundamentos jurídicos suscitados.

Quanto à alegada ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas pela ausência de apreensão de entorpecentes, eis por bem transcrever a parte do aresto que trata do assunto:

“(...) Acerca da alegação de atipicidade em relação ao crime de tráfico de drogas, em razão da ausência de apreensão de substância ilícita, como ponderado alhures, a materialidade restou comprovada por outros meios de prova, notadamente pelos diversos relatórios confeccionados pela autoridade policial, elaborados a partir da apreensão dos aparelhos celulares dos irmãos Boeque e de cadernos com anotações do tráfico em posse deles, que deu origem a outras apreensões de aparelhos celulares e confecções de novos relatórios, cujas diligências receberam o nome de “Operação Repugno”, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Sobre a materialidade do delito de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo 501, firmou entendimento no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não torna a conduta atípica se houver outros meios de provas a comprovar o comércio espúrio, como no caso dos autos, em que a condenação foi fundamentada em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra do sigilo telefônico dos dispositivos móveis pertencentes a André dos Santos Boeque e Gabriel Santos Boeque, e a apreensão de cadernos que continham valiosas informações a respeito da distribuição das drogas na cidade de Pontes e Lacerda/MT, bem como na prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM OS CRIMES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça já se posicionou quanto à desnecessidade de apreensão de drogas para caracterização do crime de tráfico, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito. No caso, as interceptações telefônicas foram decisivas no sentido de desnudar a articulação para a prática dos crimes imputados. Precedentes.
2. Nesse contexto, tendo as instâncias ordinárias decidido pela materialidade do crime de tráfico de drogas de modo fundamentado e consonante com a jurisprudência desta Corte, inviável infirmar tais conclusões, uma vez que demandaria amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 733581 CE 2022/0096379-3, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) (destaquei)

O entendimento segue a mesma linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2.
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STF - ARE: 1476455 MS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024) (destaquei)

No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS
EM PODER DE AMBOS. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE. DA TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas e depoimento da autoridade policial que integrou a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório.
2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL: 00100196220178110010, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

Assim, nos casos de não apreensão de entorpecentes, é possível que a condenação nas penas do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 seja embasada em provas documentais e testemunhais produzidas durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento do acusado na prática delitiva, o que é o caso dos autos.

Não bastasse, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Câmaras criminais Reunidas deste Tribunal, “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”, ou seja, para a configuração do crime em comento, sequer é necessário que o infrator seja flagrado vendendo drogas, bastando, portanto, que a conduta seja comprovada nos autos por provas seguras do cometimento do crime, o que ocorre na hipótese vertente. (...)”

A alegação de insuficiência de provas igualmente foi afastada pela decisão recorrida, na medida em que restou devidamente fundamentado o acórdão em suas razões de condenação, constando em seu corpo provas suficientes que ligam o embargante ao fato, mais precisamente os dados extraídos do aparelho telefônico do corréu André dos Santos Boeque, que revelaram que o apelante negociou a venda de 25g de drogas pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e que ele era o responsável por abastecer a orcrim com drogas, afirmação que foi reforçada pelo depoimento da delegada de polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet, em juízo.

O pleito subsidiário do embargante também foi analisado, inclusive em tópico específico (reanálise da dosimetria), restando consignado que o fato de a investigação ter apontado que o embargante comercializou “apenas” 25g de substancia entorpecente não era capaz de neutralizar a circunstância judicial atinente à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Tóxicos, na medida em que os elementos de prova retirados da quebra de sigilo de dados telemáticos, das interceptações telefônicas e dos cadernos com anotações do tráfico de drogas evidenciaram que o embargante e os demais acusados, em conjunto e em prol da

organização criminosa Comando Vermelho, comercializaram grande quantidade de maconha e cocaína, o que serviu para a manutenção da análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas.

A culpabilidade valorada em desfavor do embargante também foi mantida no aresto de forma fundamentada e objetiva e o pleito de exclusão da agravante e das majorantes aplicadas foi rechaçado sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ademais, a afirmação do apelante de que a reincidência não poderia ter sido considerada no presente caso, pois não se trata de reincidência específica, não tem embasamento legal, na medida em que a reincidência de que trata os artigos 63 e 64 do Código Penal não possui definição legal a respeito das condições para a caracterização da sua natureza genérica ou específica (...)”

Calha registrar que a única majorante presente na segunda e terceira fases de ambos os crimes pelos quais o embargante foi condenado (33 e 35 da Lei de Drogas) foi a agravante da reincidência, já que inexistentes atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, não há vício a ser sanado no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecidas as razões de convencimento. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita pelo embargante.

Por fim, o embargante Daniel Souza Moura assaca de omisso e contraditório o acórdão embargado. No entanto a decisão embargada não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios opostos.

Na verdade, o que o embargante busca é reabrir a análise do conjunto fático probatório dos autos, visando modificar o resultado do julgamento, porque contrário aos seus interesses. Contudo, o remédio processual eleito é inadequado, pois os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade.

O acórdão objurgado, em sentido diametralmente oposto ao defendido pelo embargante, concluiu que:

“(...) De acordo com a investigação levada a cabo pela autoridade policial, o réu
Daniel Souza Moura
, vulgo
“Kavani”
, exercia a liderança da facção criminosa Comando

Vermelho na região de Pontes e Lacerda/MT na época em que a “Operação Repugno” foi deflagrada, tanto dentro quanto fora das prisões. Ele determinava a aplicação de “salves” (punições físicas) contra quem desrespeitasse as regras da facção e contra desafetos, inscrevia novos membros na orcrim, recolhia o dinheiro dos entorpecentes e era o responsável pela distribuição dos entorpecentes depois que os seus subordinados André dos Santos Boeque e Gabriel Santos Boeque foram presos.

Inicialmente, quando da prisão dos irmãos André dos Santos Boeque e Gabriel Santos Boeque, imaginou-se que esses é que comandavam o tráfico na localidade. Todavia, a análise dos materiais apreendidos e as interceptações telefônicas revelaram que quem possuía autoridade e poder de decisão na hierarquia da facção, coordenando as atividades criminosas da orcrim em Pontes e Lacerda/MT era “Kavani”, alcunha que carrega o apelante Daniel Souza Moura.

O material apreendido revelou que Daniel Souza Moura, vulgo “Kavani”,

além da liderança da orcrim na região de Pontes e Lacerda/MT, também praticava o tráfico de drogas e estava associado a outros indivíduos para tal fim, tanto que movimentou, no período de 17/09/2020 a 08/01/2021, R$ 242.950,00 (duzentos e quarenta e dois mil novecentos e cinquenta reais), movimentação financeira esta incompatível com o seu rendimento estimado, de 1.500 (mil e quinhentos reais), como trabalhador de instalações siderúrgicas e de materiais de construção, sem participação societária. Aliás, consta dos autos que o último registro de atividade laboral do apelante foi na empresa Cerâmica Rio Branco LTDA (CNPJ 04.117.847/0001-01), onde foi admitido em 08/10/2019 e teve o contrato encerrado em 23/08/2021, com remuneração de R$ 1.095,93 (mil e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

Os elementos de prova que confirmam o acerto do sentenciante na condenação do apelante Daniel Souza Moura, vulgo “Kavani”, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico vão transcritos conforme consignado na sentença, para se evitar tautologia desnecessária. Confira-se:

“(...) 116. No tocante ao
réu Daniel Souza Moura
, também conhecido como “Cavani”, conforme revelam os registros das interceptações telefônicas detalhadas no Relatório Parcial Nº 10 2022 NIR PL PCMT, ocupa um papel destacado no seio da facção Comando Vermelho. As conversas gravadas de Daniel demonstram sua participação ativa na coordenação de operações ilícitas, abrangendo desde a distribuição de drogas até a organização de estratégias logísticas, tanto dentro quanto fora das prisões.

117. No dia 26 de março de 2022, às 20h29min (Id. 82592704 – pág. 3)
o réu Daniel, conhecido como “Cavani”
, é capturado em uma interceptação telefônica discutindo as condições da prisão com um interlocutor identificado como 'HNI'. Durante a conversa, HNI reclama: “a Cadeia tá embasada, misturado. Tá difícil de fazer corre”. Cavani responde que irá “ligar novamente”.

118. Em uma subsequente interceptação no mesmo dia, o réu Daniel “Cavani” conversa com “Lebrão” sobre as operações logísticas da facção. Durante a ligação, o réu Daniel “Cavani” menciona: “'a mãe de Lulu entregou ele para polícia. Mateus está na cela 2, Biscoito na 1. Mandaram um monte de cadastro para atualizar, e para batizar, Cavani mandou para cima, está só aguardando retornar”. “Lebrão” então assume a conversa, indicando ao réu Daniel “Cavani” quem são os novos membros e suas situações, revelando a profundidade do envolvimento de Cavani na gestão e recrutamento da organização (Id. (Id. 82592704 – pág. 03/04).

119. Em outra parte significativa da conversa ainda do dia 26 de março de 2022 entre Cavani e Lebrão, emergem detalhes significativos sobre o processo de “batizar” novos membros dentro da facção. Lebrão assume a voz, “Lebrão” pergunta da situação dele, o réu Daniel “Cavani” fala que colocou a pessoa no prazo, mas ela não cumpriu, então
pegou um quilo de óleo [pasta base de cocaína] e passou pro Puro Osso
,
passou mil reais para a mulher de Lebrão e vai passar mais nove mil dia 09
. Nomes dos cadastros para atualizar: Pinguin, Bagda, William. Rael tá na cela 6.' Este segmento da conversa não apenas revela como o réu “Cavani” coordena e gerencia a incorporação e o registro de novos membros, mas também destaca sua autoridade e envolvimento direto nas decisões operacionais e disciplinares da organização criminosa. (Id. 82592704 – pág. 04).

120. Na data de 28 de março de 2022, outra conversa interceptada mostra o réu “Cavani” discutindo detalhes financeiros com a pessoa identificada por “Jaiminho”. O réu “Cavani”

questiona: “Jaimi” está preso. “Cavani” pergunta se a Bruna explicou sobre o dinheiro. A conversa evolui para discutir o envio de drogas, mencionando que a pessoa de “Fernandinho” como parte da cadeia logística. “Renan” então toma a voz, abordando detalhes adicionais, falando sobre “Pança e Churchy” e mencionando que já trabalhou com um “Macaco” e já aplicou salve. Renan fala sobre Kaio Gabriel Alves, que fala ser CV, passa quem seria os padrinhos dele para Cavani checar. Tem dois pinguim na cadeia, Kaio Gabriel e Weslen Basto de Souza,
“Cavani” fica de passar o numero de Tuta
. Passa o número do Max 65 9268-3180 whatsapp. “Cavani” está com cartas de cadastros de CV. Essa discussão não só ilustra a intrincada rede de comunicações e relações dentro da organização, mas também destaca como Cavani está profundamente envolvido na supervisão direta e coordenação das atividades criminosas, garantindo a continuidade e eficiência das operações da facção.

121. Prosseguindo com a análise dos elementos de provas juntados aos autos, observa-se em outra interceptação telefônica
datada de 01/06/2021
, uma clara manifestação de

respeito e subordinação ao réu
Daniel Souza Moura
, também conhecido como “Kavani”. Um interlocutor identificado apenas como HNI afirma reconhecer a liderança de Daniel na

organização, destacando sua trajetória e controle sobre as operações de tráfico. O diálogo capturado e juntado ao Id. 86996870 – pág. 71, foi assim transcrito: “
Mais cê vai disculpano desde já ae o Daniel
.
Eu sei que se tá no controle ae mano
. Já peguei xá com você mano. E! Conheço sua caminhada ae pô. Da vila Iguaçu lá e tal”. Esta evidência reforça a posição de Daniel como uma figura central e autoritária dentro da facção, responsável por supervisionar significativas transações ilícitas.

122. No subsequente dia, 02/06/2021, aprofunda-se a compreensão do papel do réu Daniel nas finanças da facção através de outra interceptação telefônica, um interlocutor comunica-se diretamente com Daniel para informar que o pagamento das drogas estava pronto para ser coletado, evidenciando a sua autoridade sobre as operações financeiras. A mensagem clara transmitida é: “Oi e boa tarde Daniel. E avisa ele que já pode ir na casa deles, que o dinheiro o pagamento da droga já está em mãos” (Id. 86996870 – pág. 71).

123. As evidências discutidas anteriormente foram extraídas do aparelho celular identificado como pertencente ao réu André dos Santos Boeque, apreendido por ocasião da prisão em flagrante deste e detalhado no “Relatório de Análise - Celular - André - Parte – 2 e Parte – 1”, elaborado pela Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT. Estes relatórios, datados de 04 de abril de 2022, destacam a participação ativa do réu Daniel na coordenação das atividades ilícitas da facção Comando Vermelho, inclusive os apelidos de “KV ou Kavani” constam nos diálogos localizados no aparelho celular apreendido, havendo, inclusive, a própria imagem fotográfica do réu Daniel realizando o símbolo em forma de “V” foi extraída da própria conversa (Id. 86996870 – pág. 07). (...)”

“(...) 170. Durante a investigação, diversos elementos foram coletados indicando a participação ativa o acusado Daniel nas atividades da facção criminosa. A análise das comunicações extraídas, documentos apreendidos e declarações de testemunhas revela sua atuação direta na liderança e coordenação das operações criminosas.

171. As comunicações interceptadas entre Daniel e outros membros da facção demonstram sua posição de liderança e envolvimento direto nas atividades ilícitas. Relatório Parcial nº 10/2022/NIR/PL/PCMT – Operação “Repugno” (Páginas 1-12 – Id. 82592704)

Chamada do Guardião 43260473.WAV – Data: 26/03/2022 – Hora: 20:29:00 Comentário: CAVANI X HNI: HNI reclama que a Cadeia tá embasada, misturado. Tá difícil de fazer corre. HNI fala que tá trocando ideia com DG. Ligação tá muito ruim, Cavani vai ligar novamente.

Chamada do Guardião 43260476.WAV – Data: 26/03/2022 – Hora: 20:31:00 Comentário: CAVANI X HNI/LEBRAO: Cavani fala que a mãe de Lulu entregou ele para polícia. Mateus está na cela 2, Biscoito na 1. Mandaram um monte de cadastro para atualizar, e para batizar, Cavani mandou para cima, está só aguardando retornar. Lebrão assume a voz (a ligação). Lebrão pergunta da situação dele,
Cavani fala que colocou a pessoa no prazo, mas ela não cumpriu, então pegou um quilo de óleo e passou pro Puro Osso, passou mil reais para a mulher de Lebrão e vai passar mais nove mil dia 09. Nomes dos cadastros para atualizar: Pinguin, Bagda, William. Rael tá na cela 6. Lebrão tá com como referência, e Puro Osso. O Gordinho Junior tá devendo pra Lebrão, Cavani vai cobrar
.

Chamada do Guardião 43265373.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora: 21:46:00 Comentário: CAVANI X JAIMIM: Jaimi está preso. Cavani pergunta se a Bruna explicou sobre o dinheiro.

Chamada do Guardião 43265376.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora: 21:47:00 Comentário: CAVANI X JAIMINHO/RENAN: Cavani pergunta se a Bruna explicou a situação do Juninho, o que ele explicou. Falam de drogas para um tal Fernandinho. Renan assume a voz. Falam sobre Pança e Churchy. Sobre a jega. Renan já trabalhou um tempo com Macaco. Renan já aplicou salve com o Macaco. Renan fala sobre Kaio Gabriel Alves, que fala ser CV, passa quem seria os padrinhos dele para Cavani checar. Tem dois pinguim na cadeia, Kaio Gabriel e Weslen Basto de Souza, Cavani fica de passar o número de Tuta. Passa o número do Max 65 9268-3180 WhatsApp. Cavani está com cartas de cadastros de CV. Ligação Importante! Degravar inteira. OBS: Jheimison Silva Moraes.

Chamada do Guardião 43265580.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora: 22:19:00

Comentário: CAVANI X PRESO: Lebrão pediu pra perguntar se o dele foi pra cima. Referencia: Zé Bedeu, Padrinhos: Cavani e Puro Osso. Cavani vai checar a matrícula do Pinguim.

Chamada do Guardião 43265693.WAV – Data: 28/03/2022 – Hora: 22:31:00

Comentário: CAVANI X PRESO: Cavani explica que o que mandou por mensagem é a ficha de cadastro a ser preenchida quando forem batizar alguém. Passa o número da matrícula no CV do preso, 2022.

Chamada do Guardião 43269610.WAV – Data: 29/03/2022 – Hora: 22:27:00

Comentário: CAVANI X HNI: Falam sobre jogar produtos dentro do presídio através de um drone. ANDRÉ, um branquinho (vulgo Cuzão), é indicado para fazer o serviço junto com um piloto, período noturno. Usar a mata perto do presídio para decolar o drone e aterrissar ao lado do barracão da escola. Cavani está vendo para comprar um drone em Cuiabá. Está difícil para passar produtos para dentro do presídio. Batizaram vários "guris". Falam sobre cadastros de membros. BRUNO, Vulgo Baguidá, Matrícula: 20203. WERIC (ERIC) Vulgo Tubarão, Matrícula 20205. RONAN... Ligação ruim, desligam.

Chamada do Guardião 43269620.WAV – Data: 29/03/2022 – Hora: 22:37:00

Comentário: HNI X JAIMINHO: RONAN, Matrícula: 20204. ELTON DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, Vulgo LEBRÃO, Artigo 33 e 157. Matrícula: 20206, Padrinhos: Cavani e Puro Osso, Referência: Zé Bedeu. Cadastro do PEDRO HENRIQUE, Vulgo Pedrinho, da cela 01, foi atualizado, Matrícula: 10308, Padrinho: Seu Peste. WESLEY

BASTOS DE SOUZA, Vulgo Pinguim, Padrinhos: Seu Peste e Buguinho do Cerrito, Referência: Herminho, Cadastro: 5559.

172. Esses diálogos evidenciam a supervisão de Daniel sobre a logística e segurança das operações de tráfico, demonstrando seu papel de liderança dentro da organização

criminosa.

173. O depoimento da Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet, colhido em juízo, corrobora de forma detalhada as provas documentais obtidas durante a investigação.

174. Na residência da acusada Naedja Alves da Silva, que na época convivia com o réu Daniel, foram apreendidas folhas soltas contendo anotações detalhadas sobre a contabilidade de drogas. Essas anotações incluíam datas, valores, quantidades de entorpecentes e nomes de envolvidos, indicando transações de compra e venda de drogas. Em uma das folhas analisadas, foi encontrado: 1 KL(KG) – P. Data da Compra 19/03/2020. Valor R$ 12,000,00. Parcela/A vista 1.000,00 e 1.000,00. 19/03/2022 (entrada) 31/03/2022 (KV escrito – refere-se ao vulgo Kavani) - (não quitado). (imagem)

175. As folhas analisadas revelam que réu Daniel Souza Moura, sob o codinome "Kavani" ou "KV", era destinatário de grandes quantidades de drogas, indicando sua posição de liderança na facção. A página 4 do relatório destaca claramente a anotação referente a "KV", corroborando a presença de Daniel nas atividades de contabilidade da facção.

176. Aliás, não obstante a defesa técnica refute o apelido atribuído ao réu Daniel, da análise do aparelho celular do acusado André Boeque, mais precisamente do “Relatório de

Análise - Celular - André - Parte – 2 e Parte – 1”, elaborado pela Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda/MT, conforme item 110 da presente sentença, há a própria imagem fotográfica do réu Daniel realizando o símbolo em forma de “V” extraída da própria conversa e com a identificação do contato por “KV” (Id. 86996870 – pág. 07). (imagem)

177. Se não bastasse, a própria defesa confirma em sede de alegações finais que o numeral +55 65 9 9808-1075 foi utilizado pelo réu, mas somente até o final do ano de 2021 (Id.

136653876 – pág. 17), já que seu aparelho celular teria sido apreendido no final do ano de 2021. Ocorre que os diálogos extraídos se referem ao ano de 2021, ou seja, período em que

o réu era proprietário do numeral 55 65 9 9808-1075.

178. Ainda, em seu depoimento judicial, a Delegada de Polícia Dra. Bruna Caroline Fernandes de Laet detalhou a identificação de Daniel como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Ela confirmou que o réu Daniel, conhecido como “Cavani”, era responsável por determinar ordens para outros membros da facção, incluindo André Boeque, e que ele mantinha o controle da distribuição de drogas na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

179. Além disso, em seu depoimento judicial o policial civil Ademirson de Campos Nunes Junior afirmou que, da análise das conversas decorrentes da quebra de dados telefônicos, bem como por meio de informante, constatou-se que o réu Daniel Souza Moura possuía o apelido de “Cavani”, e que ele desempenhava a função de "Voz" da facção Comando Vermelho.

180. Com base nas provas documentais e testemunhais, fica comprovada a autoria delitiva do acusado Daniel Souza Moura nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Sua atuação como líder da facção Comando Vermelho, bem como seu envolvimento direto na coordenação das atividades ilícitas, é evidenciada de forma irrefutável, justificando sua condenação pelos delitos imputados. (...)”

De outra feita, Daniel Souza Moura, vulgo “Kavani”, era quem determinava as aplicações dos “salves” (castigos físicos) a indivíduos que desrespeitavam as regras da facção, a exemplo do aplicado na vítima Flávio Batista Costa, onde o apelante é apontado como quem ordenou o “salve”, em razão da vítima supostamente ter furtado na comunidade comandada pelo apelante. A filmagem das agressões à vítima evidencia o modus operandi característico das práticas de “salve” pela organização criminosa da qual o réu Daniel Souza Moura, vulgo “Kavani” era o líder, ou seja, o responsável por coordenar as ações e determinar as punições (...)”

Portanto, as diretrizes e regras atinentes à matéria objeto dos autos foram devidamente apreciadas quando da fundamentação do julgado, restando claros os fundamentos jurídicos suscitados.

Aliás, a alegação de que houve supervalorização dos depoimentos dos policiais não tem o menor cabimento, vez que, como consignado no aresto, o que destruiu as hipóteses defensivas do embargante foi um conjunto robusto de provas, consubstanciado, além dos depoimentos dos agentes estatais, em quebras de sigilo, interceptações telefônicas, relatórios policiais e busca e apreensões, que resultaram na apreensão de cadernos de anotações do tráfico que, por óbvio, não retratam o nome completo e o número do CPF e do RG dos traficantes.

De outra feita, ao contrário do que aduz o embargante, o pleito de redimensionamento da pena foi devidamente analisado em tópico específico, e rechaçado sob os seguintes fundamentos:

“(...) o réu Daniel Souza Moura, vulgo “Kavani”, se insurge quanto à valoração negativa do vetor preponderante natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas), alegando que não houve apreensão de drogas e, portanto, a circunstância deve ser considerada neutra.

No entanto, como bem ponderado pelo juízo a quo, a extração dos dados telemáticos e os cadernos de anotação do tráfico de drogas apreendidos com os irmãos Boeque revelaram que o grupo criminoso movimentou grande quantidade de entorpecentes, notadamente maconha e cocaína, esta última de alto poder destrutivo, somando mais de 30 kg (trinta quilogramas) apenas com base nas anotações dos mencionados cadernos, o que é suficiente para autorizar o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, a quantidade e a natureza dos entorpecentes não só podem como devem ser utilizadas como parâmetros para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, a rigor do que dispõe os artigos 42 da Lei de Tóxicos e 59 do Código Penal, notadamente porque, como mencionado alhures, a ausência de apreensão de entorpecente não induz atipicidade da conduta, se há outros elementos de prova que comprovem a mercancia ilícita, como ocorre no caso concreto.

Ademais, o fato de terem sido valoradas de forma neutra as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente na dosimetria do apelante Daniel Souza Mora não é suficiente para reduzir a pena base ao mínimo legal, na medida em que o art. 59 do Código Penal elenca 8 (oito) circunstâncias judiciais, além daquela prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para definir a pena inicial dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal e, para que a pena seja aplicada no limite mínimo, contra o réu não deve ter sido valorada nenhuma circunstância judicial, o que não é o caso do apelante, que teve valorada contra si as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e natureza e quantidade da droga (tráfico de drogas e associação para o tráfico), culpabilidade (organização criminosa) e culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime (sequestro e cárcere privado e lesão corporal) (...)”

Vê-se que, na hipótese, é patente a inexistência dos vícios alegados pelo embargante, sendo a alegação, na verdade, fruto do seu inconformismo
e não exatamente porque do acórdão decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às expectativas plenas dos embargantes, o que, nem por isso, traduz omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, razão pela qual se faz imperiosa a rejeição dos aclaratórios.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (ACESSO A LINK DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL) – CONTRADIÇÃO – DO DIREITO AO SILÊNCIO NA CONFISSÃO INFORMAL – TESES DEBATIDAS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal
).

Embargos de Declaração rejeitados.”
(N.U 1000905-26.2020.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)
(destaquei)

Registre-se que a simples invocação do pré-questionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, requisitos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ausentes no caso concreto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025